Tribunal: TJDFT
Processo: 0710120-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. COMPRA DE DÓLARES. CORRESPONDENTE CAMBIAL. INADIMPLÊNCIA. ARRESTO NA CONTA DA CORRETORA. VÍNCULO ENTRE CORRESPONDENTE E CORRETORA POR OCASIÃO DA COMPRA DA MOEDA ESTRANGEIRA. NÃO DEMONSTRADO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSENTE.

1. Com efeito, o atual Código de Processo Civil prevê em seu art. 301 que “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

2. Por se tratar de espécie de tutela de urgência, o pedido de natureza cautelar não prescinde da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

3. Portanto, cuidando-se o presente caso de arresto cautelar, deve a parte autora demonstrar a probabilidade do seu direito e a existência de fundadas razões para acreditar que a medida de bloqueio de ativos financeiros da parte requerida, ainda na fase de conhecimento e antes mesmo do contraditório, é indispensável para garantir o resultado útil do processo na eventualidade de acolhimento do pedido principal.

4. Ocorre que, após análise dos autos, em um juízo de cognição próprio e limitado pela fase processual em que o feito se encontra, não se evidenciam de modo minimamente razoável e seguro os requisitos legais indispensáveis para a manutenção da ordem judicial de arresto.

5. Em que pese a aparente inadimplência dos contratos de encomenda de dólares por parte da empresa que atuaria como correspondente cambial, não é possível constatar, em um juízo de cognição não exauriente, a real relação dessa inadimplência com a empresa corretora ora agravante.

6. Isso porque, não obstante tenha a autora/agravada alegado em sua petição inicial que a 1a requerida atuaria como correspondente da 2a requerida, ora agravante, nota-se dos documentos trazidos aos autos que o contrato estabelecido entre as requeridas apenas se deu em 17 de fevereiro de 2020, ou seja, em momento posterior aos contratos estabelecidos entre autora e 1a requerida.

7. Diante desse cenário, dada a excepcionalidade da medida cautelar de arresto, mostra-se frágil a eventual argumentação de que a manutenção do bloqueio de ativos da ora agravante se justificaria a fim de, por meio de dilação probatória, verificar a real responsabilidade das mencionadas corretoras em eventual inadimplência da correspondente IEX.

8. Não bastasse tal circunstância, ainda que se superasse a questão da fragilidade do vínculo jurídico havido entre as requeridas por ocasião do negócio jurídico havido entre autora e 1a ré, também não se vislumbra, por ora, qualquer conduta por parte da 2a requerida, ora agravante, que aponte para tentativa de dilapidação de patrimônio ou mesmo incapacidade de arcar com eventual condenação em primeiro grau.

9. Recurso conhecido e provido.